Tribunal: TJMT
Processo: 0008282-15.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008282-15.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AYDNE SOARES CHAGAS - CPF: 866.998.901-82 (VÍTIMA), LUCIANO PIVANTES MATOS - CPF: 709.668.421-20 (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VIAS DE FATO COMPROVADA – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO –

DISPARO DE ARMA DE FOGO - NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DEFLAGRADA – JULGADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, DE OFÍCIO, ENTRE O PORTE ILEGAL DE ARMA E DISPARO – ENTENDIMENTO DO TJMT – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE E NO SEU LOCAL DE TRABALHO - DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - PROVAS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO - REVISÃO DA PENA - DIAS-MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL - ACORDÃO DO TJMT -

PENA PECUNIÁRIA CORRIGIDA – REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PRIMARIEDADE – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME INICIAL ABERTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

“
No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais
” (TJMT, AP no 62096/2017).

Se há provas de que o apelante “
efetivamente, incorreu na prática do tipo penal previsto no art. 15, caput, da Lei 10.826/2003, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas
” (TJMT, Ap no 7995/2014).

As condutas do apelante de portar arma de fogo e efetuar disparos foram praticadas num contexto fático único e ininterrupto, razão pela qual se aplica o princípio da consunção. (TJMT, AP no 124.338/2012)

“
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante e a apreensão das armas e munições na residência do acusado, algumas delas, inclusive, em seu quarto, deixam evidente que ele, consciente da ilicitude de sua conduta, possuía, irregularmente, arma de fogo e munições de uso permitido
” (TJMT, N.U 0002324-05.2019.8.11.0037).

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, revisar a pena.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008282-15.2019.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): LUCIANO PIVANTES MATOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCIANO PIVANTES MATOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 306939), que o condenou por
disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e vias de fato
a 4 (quatro) anos de reclusão, 2 (dois) anos de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 15, 14 e 12, todos da Lei no 10.826/2003 e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 - (ID 57411479/ ID 57411484).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 61108482).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86966966).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato perpetrada no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, bem como dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munição, porte irregular de arma de fogo e munição e disparo de arma de fogo, todos em concurso material de crimes. Pretende-se a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Condenação devida. Prova testemunhal firme e coerente, respaldada pelos demais elementos angariados ao feito. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 94147971)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"01o FATO.

No dia 10 de março de 2019, por volta de 20h, próximo a Rua Lateral do Batalhão da Policia Militar, no interior do veículo HB20, placa QBQ 2145, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado LUCIANO PIVANTES MATOS, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Aydne Soares Chagas Matos, sua esposa. [...]

02o FATO.

Nas mesmas circunstancias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado LUCIANO PIVANTES MATOS, com consciência e vontade, portou, no interior do veiculo HB20, placa QBQ-2145, 01 (um) revolver Taurus, calibre .38, cano 4,5", de numeração LZ32534, cuja propriedade é de Aydne Soares Chagas Matos (policial militar), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

03o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado LUCIANO PIVANTES MATOS, com consciência e vontade, efetuou 01 (um) disparo de uma arma de fogo do tipo revólver Taurus, calibre .38, cano 4,5", de numeração LZ32534, em via pública. [...]

04o FATO.

Nas mesmas circunstancias de tempo, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado LUCIANO PIVANTES MATOS, com consciência e vontade, possuía, em sua residência particular e em seu local de trabalho, 1 (um) revolver Taurus, calibre .38, cano 4,5", de numeração LZ32534; 18 (dezoito) cartuchos metálicos, calibre .22 MAGNUM; 5 (cinco) cartuchos metálicos, calibre .38 SPL; 2 (dois) cartuchos metálicos calibre .38 SPL; 12 (doze) cartuchos metálicos, calibre .38 SPL; 47 (quarenta e sete) cartuchos metálicos calibre .380, CBC AUTO; 1 (uma) haste metálica (dispositivo para trava de telha de espingarda) "65311"; 1 (um) carregador metálico para calibre .380 ACP, capacidade para 17 (dezessete) cartuchos; 2 (dois) carregadores metálicos para calibre .380 ACP, capacidade para 15 (quinze) cartuchos; 1 (um) cabo de madeira para revolver da marca Taurus, com tambor para 6 (seis) cartuchos; 1 (um) cabo de madeira para revolver da marca Taurus, com tambor para 5 (cinco) cartuchos, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

05o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado LUCIANO PIVANTES MATOS, possuía, em sua residência particular e em seu local de trabalho, 14 (quatorze) cartuchos metálicos calibre .40 CBC; 3 (três) cartuchos metálicos deflagrados calibre .44 CBC W; 1 (um) cartucho metálico, calibre .44, CBC W; 27 (vinte e sete) cartuchos metálicos calibre .9mm AGUILA; 38 (trinta e oito) cartuchos metálicos calibre .9mm CBC 94; 1 (um) carregador metálico calibre .40 capacidade para 11 (onze) cartuchos, todos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUCIANO PIVANTES MATOS, como incurso nas disposições do artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, c.c. artigo 61, II, “i”, do Código Penal, c.c artigo 14, caput, c.c artigo 15, caput, c.c artigo 12, caput, c.c artigo 16, caput, todos da Lei 10.826/2003, em concurso material [...].”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 57406956)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO [...]

[Fato 01] [...]

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e cristalinos para evidenciar que o réu Luciano Pivantes Matos praticou a contravenção penal de vias de fato em face da vítima Aydne Soares Chagas, fato este que foi sobejamente comprovado pelas declarações contundentes da ofendida, bem como, informações despendidas pelos policiais militares auscultados em Juízo. [...]

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...]

[Fato 02] [...]

Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatorios robustos e cristalinos que evidenciam a pratica delitiva, qual seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, senão, vejamos. [...]

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pelas declarações da vítima Aydne Soares Chagas, das testemunhas PM Natan Vieira Alves e PM Jamys da Silva Mota, bem Como, termo de apreensão e laudo pericial, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questao, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados: [...]

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...]

[Fato 03] [...]

A vítima Aydne Soares Chagas, ao ser ouvida em Juízo, salientou que o réu, após se apoderar de sua arma de fogo particular, efetuou um disparo no interior do automóvel, sendo que, por consequência, atingiu o lado interno da porta do passageiro.

No mesmo sentido, as testemunhas PM Natan Vieira Alves e PM Jamys da Silva Mota, quando auscultadas em Juízo, confirmaram as declarações da vitima, afirmando que, após indagar esta, foram cientificados que o réu, após se apoderar de arma de fogo, efetuou um disparo no interior do automóvel.

Em consonância com as declarações supracitadas, o laudo pericial acostado as fls. 140/ 144 verso, no item ‘conclusão’, atesta que: ‘Assim, em face do que foi exposto e analisado, conclui o perito que o veículo teve a sua porta anterior direita alvejada por um projétil de arma de fogo’. [...]

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...]

[Fato 04] [...]

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, notadamente pelas declarações das testemunhas PM Natan Vieira Alves e PM Jamys da Silva Mota, declarações da vítima Aydne Soares Chagas, termo de exibição e apreensão, bem como, laudo pericial de balística forense, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados: [...]

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO

(Artigo 16 da Lei no 10.826/03)

[Fato 05]

De início, com relação a este crime, tenho que a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime do artigo 12 da Lei 10.826/03, assim como postulou o Parquet. [...]

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de posse irregular de munições de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pelas declarações da vítima Aydne Soares Chagas, das testemunhas PM Natan Vieira Alves e PM Jamys da Silva Mata, bem como, termo de apreensão e laudo pericial, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato [...]

Por outro lado, considerando que foram apreendidas munições de uso permitido tanto na residência do réu, quanto em seu estabelecimento comercial, constato que não há que se falar em crime único, notadamente diante de locais diversos no armazenamento clandestino de munições, o que, por consequência, afasta a incidência do princípio da consunção. [...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENUNCIA de fls. 05/ 08, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Luciano Pivantes Matos, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 [...]; artigos 14, 15 e 12 [...], ambos da Lei n° 10.826/03.

Por outro lado, quanto ao crime estampado no artigo 16 da Lei n° 10.826/03, DESCLASSIFICO-O e, por consequência, CONDENO o réu Luciano Pivantes Matos, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 12 da Lei n° 10.826/03 [fato 05] [...].”
(Anna Paula Gomes de Feitas, juíza de Direito – ID 57411479/ ID 57411484)

Pois bem.

A materialidade delitiva do disparo de arma de fogo está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 57406959), no Laudo Pericial no 600.2.03.2019.002828-01 (ID 57406971/ ID 57406972) e Laudo Pericial no 2.06.2019.004294-01 (ID 57406997), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Natan Vieira Alves, policial militar (ID 57406957), Jamys da Silva Mota, policial militar (ID 57406957), Aydne Soares Chagas Matos, vítima (ID 57406958) e interrogado o apelante (ID 57406958/ ID 57406959).

Em Juízo, colheram-se as declarações Natan Vieira Alves, policial militar (ID 57411455), Jamys da Silva Mota, policial militar (ID 57411455), Aydne Soares Chagas Matos, vítima (ID 57411469) e interrogado o apelante (ID 57411455).

Destacam-se do contexto probatório que:

- vítima e apelante eram casados há aproximadamente 1 (um) ano (ID 57406956);

- a vítima, tanto na fase policial quanto judicial, asseverou que estava no carro HB20, placa QBQ 2145, quando iniciou uma discussão com o apelante, o qual desferiu socos em seu rosto; foi pegar sua bolsa para sair do carro, quando ouviu o barulho do disparo de arma de fogo e sentiu seu braço direito queimar; com a bolsa em mãos, saltou do veículo em movimento; saiu correndo, em sentido contrário do veículo, quando o apelante deu ré; após ter saído do automóvel, percebeu que o apelante havia sacado sua arma particular, revólver Taurus, calibre 38 cano 4,5"; realizou dois disparos de alerta, por se sentir acuado em razão do apelante ter jogado o veículo em sua direção, com a arma de propriedade da Policia Militar [revólver Taurus, calibre .38, serie WJ158906]; o apelante evadiu-se do local; pediu ajuda a populares para que acionassem o COPOM, solicitando força policial; relatou ao Tenente Natan o que ocorreu, sendo que ele recolheu a arma da qual a vítima tinha a cautela; informou aos policiais que o apelante provavelmente estaria em nossa residência e que ele era possuidor de armas de fogo, inclusive na sua oficina, denominada “Tati Auto Peças”; no referido local foi encontrada uma sacola contendo projeteis intactos e deflagrados, sendo de uso permitido, bem como de uso restrito, que foram apreendidos (ID 57406958/ ID 57411469);

- os policiais militares Natan Vieira Alves e Jamys da Silva Mota, em ambas as fases da persecução penal, declararam que foram acionados em razão de ocorrência de violência domestica contra a mulher; a vítima, que também é policial militar, teria sido agredida por seu companheiro; localizamos a vítima extremamente abalada emocionalmente e chorando, a qual apresentava lesão na face; segundo relatos da vítima, houve uma discussão com seu companheiro no interior do veículo, sendo que ele a agrediu com vários socos em sua face; a vítima pegou sua bolsa no intuito de descer do veículo, que se encontrava em movimento, momento em que o apelante pegou da cintura da vítima a sua arma de fogo [Taurus, calibre .38, número de série LZ32534] e efetuou um disparo que pegou na parte interna do veículo HB20 prata, placas QBQ 2145; a vítima sofreu hematomas no braço, proveniente da pólvora, motivo pelo qual pulou do veículo em movimento, sacou de outra arma de fogo e efetuou dois disparos, pois o apelante vinha em marcha ré na sua direção; em sua residência, o apelante foi localizado e tentou dispensar algum objeto; constatou-se que era um revólver Taurus, calibre 38, contendo cinco munições intactas; em buscas na residência, foi localizada mais uma munição calibre 44 intacta; segundo a vítima, outras armas poderiam estar na oficina do apelante; no referido local, foram apreendidas 151 (cento e cinquenta e uma) munições de diversos calibres; a vitima, por ser policial militar, tinha consigo um revólver Taurus calibre 38, serie WJ158906, com o qual fez dois disparos e foi apreendido (ID 57406957/ ID 57411455);

- o apelante, perante a autoridade policial e em Juízo, negou a prática dos delitos imputados (ID 57406958/ ID 57406959 e ID 57411455).

Dito isso, vejamos.

As assertivas da vítima Aydne Soares Chagas Matos, na fase inquisitiva e em Juízo, no sentido de que o apelante desferiu socos em seu rosto enquanto estavam no interior do veículo do casal [modelo HB20, placa QBQ 2145], estão corroboradas pelas declarações dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Natan Vieira Alves e Jamys da Silva Mota].

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que evidenciaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

Adota-se julgado deste Tribunal:

“
Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais
.” (AP no 62096/2017 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 23.8.2017)

Nesse quadro, a condenação por vias de fato deve ser preservada.

No tocante ao disparo de arma de fogo, a narrativa da vítima, em ambas as fases da persecução penal, acerca do disparo de arma no interior do veículo HB 20, placas QBQ 2145, está corroborada pela conclusão do Laudo Pericial no 2.06.2019.004294-01 (ID 57406997), o qual confirmou que “
o veiculo teve a sua porta anterior direita alvejada por um projétil de arma de fogo
”.

Se há provas de que o apelante “
efetivamente, incorreu na prática do tipo penal previsto no art. 15, caput, da Lei 10.826/2003, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas
” (TJMT, Ap no 7995/2014 –Relator: Des. Pedro Sakamoto – 13.5.2015).

Logo, a condenação por disparo de arma de fogo deve ser preservada.

Em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, consta na denúncia que o apelante, após efetuar o disparo de arma de fogo, dirigiu-se até sua residência com a arma utilizada, “o
que nitidamente demonstra a mantença do revólver sob sua guarda
” (ID 57406956).

No caso, as condutas do apelante de portar arma de fogo e efetuar disparos foram praticadas num contexto fático único e ininterrupto, razão pela qual aplicável o princípio da consunção (TJMT, AP no 124.338/2012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.08.2013).

Por conseguinte, impõe-se excluir a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo.

Noutro giro, as declarações uníssonas dos policiais militares Natan Vieira Alves e Jamys da Silva Mota, tanto em sede policial quanto em Juízo, responsáveis pela prisão em flagrante, comprovam a autoria delitiva da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido por duas vezes, seja na residência do apelante e em seu local de trabalho, conforme consta do Auto de Apreensão (ID 57406959).

Segundo o Enunciado Criminal 8 do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Registre-se que “
a apreensão de munições e de arma de fogo em contextos fáticos distintos configura concurso material, e não crime único
” (TJMG, Ap no 1.0625.17.003245-6/001, Re1ator: Des. Matheus Chaves Jardim – 30.8.2018).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante e a apreensão das armas e munições na residência do acusado, algumas delas, inclusive, em seu quarto, deixam evidente que ele, consciente da ilicitude de sua conduta, possuía, irregularmente, arma de fogo e munições de uso permitido
.” (TJMT, N.U 0002324-05.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.6.2020)

Assim sendo, a condenação por posse irregular de arma de fogo deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa, notadamente quando o apelante é absolvido de um dos crimes.

Das vias de fato
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante das relações domésticas (CP, art. 61, II, ‘f’), o juiz da causa aplicou a fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ (HC 501160 / RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.6.2019), e redimensionou a pena provisória em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, a pena deve ser mantida em 17 (dezessete) dias de prisão simples, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Do disparo de arma de fogo:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base do roubo no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, transformou a pena-base em provisória - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ante a inexistência de majorantes ou minorantes, totalizou a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

Todavia, fixou a pena pecuniária acima do mínimo legal, no patamar de 18 (dezoito) dias multa.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap no 160280/2016 - Primeira Câmara Criminal - 17.2.2016 e Enunciado Criminal 33).

No caso, considerada a aplicação da pena definitiva no mínimo legal, a pena acessória corresponde à 10 (dez) dias-multa.

Portanto, a pena pecuniária deve ser corrigida.

Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

Na hipótese, o juiz da causa fixou a pena corporal pela posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção.

Portanto, a pena pecuniária de 18 (dezoito) dias-multa, aplicada na sentença, deve ser reduzida para 10 (dez) dias-multa [mínimo legal], observada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (TJMT, Ap 160280/2016 – Primeira Câmara Criminal – 17.2.2016).

Por força do concurso material (CP, art. 69), e considerados dois crimes de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, tornam-se definitivas as penas de 2 (dois) anos de reclusão, 2 (dois) anos de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos

Em relação ao regime, considerando a primariedade, a pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Enfim, o não cumprimento de todos os requisitos elencados no art. 44 do CP, especialmente a prática delitiva com violência à pessoa [CP, art. 44, I], inviabiliza a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito (Ap no 21491/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 8.8.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, III) e readequar as penas para
2 (dois) anos de reclusão, 2 (dois) anos de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021